Tribunal: STJ
Processo: 2127811-69.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188788 - SP (2024/0477535-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - RS042751
GUILHERME VARELA GOMES - RS092985
GABRIELA TOTTI - RS097252
LILIAN CHEDID LORENZONI - RS126140A
EMBARGADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADA
: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51690541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e0c44f92-739f-4cdc-aff4-e8f8b472ddc1

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e0c44f92-739f-4cdc-aff4-e8f8b472ddc1

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188788 - SP (2024/0477535-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - RS042751
GUILHERME VARELA GOMES - RS092985
GABRIELA TOTTI - RS097252
LILIAN CHEDID LORENZONI - RS126140A
EMBARGADO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADA
: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
pelo SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra acórdão da Segunda Turma
do STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50385762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 73c9f0d5-20bc-4ba3-bd9a-6e6c14ef00a5

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NAS GUIAS DE PREPARO. DESERÇÃO
RECONHECIDA.
SÚMULA
187/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Caracteriza deserção recursal, a atrair o óbice da Súmula 187 /STJ, a
irregularidade no preenchimento das guias do preparo consistente na
indicação errônea do campo referente ao "Número do Processo que
consta no Acórdão Recorrido" que não for oportunamente corrigida.
2. Agravo interno desprovido (fl. 163).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

O acórdão embargado não examinou aspectos essenciais suscitados no
Agravo Interno.
[...]
Importante ressaltar que a deserção pressupõe a ausência total e
absoluta do recolhimento das custas processuais, o que não ocorreu
nos autos. Por essa razão, a aplicação da Súmula 187 do STJ ao
presente caso se mostra inadequada, conforme sustentado no agravo
interno.
[...]
No Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo de admissibilidade
realizado pela instância de origem reconheceu expressamente que o
Recurso Especial preenchia todos os requisitos legais para sua
admissão, inclusive no que se refere ao regular recolhimento do
preparo. [...] É, portanto, contraditório manter o entendimento de que
houve deserção — que pressupõe a inexistência do recolhimento das
custas — quando o próprio acórdão reconhece, ainda que
implicitamente, a existência da guia nos autos. Tal circunstância gera
dúvida objetiva quanto ao verdadeiro fundamento adotado para o não
conhecimento do recurso.
[...]
O acórdão embargado apresenta obscuridade, pois não esclarece de
forma adequada qual norma teria prevalecido na decisão que declarou a
deserção do recurso. Em especial, não explica por que a Resolução STJ
/GP n.o 15/2020 teria se sobreposto ao art. 1.007, § 7o, do Código de
Processo Civil, que trata expressamente da possibilidade de correção
de vícios formais ou materiais na guia de preparo (fls. 173-175).

Conclui necessário "o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração".
O SENAI apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls. 180-
181).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50385762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 73c9f0d5-20bc-4ba3-bd9a-6e6c14ef00a5

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

Documento eletrônico VDA50385762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 73c9f0d5-20bc-4ba3-bd9a-6e6c14ef00a5

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada
torna inalterado o entendimento nela firmado.
Com efeito, ao analisar os pressupostos extrínsecos do recurso
especial, a presidência desta Corte constatou que o recolhimento das
custas devidas ao STJ foi realizado em desacordo com o disposto na
Resolução do STJ, vigente à época da interposição do recurso, a qual
dispõe que, nos processos recursais, o campo "Número do Processo
que consta no Acórdão Recorrido" da GRU, deverá ser preenchido com
o número do processo no Tribunal de origem (fls. 81-82).
Não obstante, a parte fez a indicação errônea deste número na guia de
recolhimento das custas devidas ao STJ.
Ato contínuo, percebeu-se no STJ haver irregularidade no recolhimento
do preparo. Entretanto, embora precisamente intimada, a parte não
sanou o vício, limitando-se a argumentar que o preparo estaria regular.
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente
preparado, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, implica em sua
deserção, nos termos da Súmula 187/STJ.
Registre-se que, de acordo com a jurisprudência, "a guia de
recolhimento das custas deve conter o número do processo ou o
número constante do acórdão recorrido, considerando-se irregular o
recolhimento do preparo sem a observância da referida diretriz" (AgInt
nos EDcl no AREsp n. 2.537.177/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de 22/8/2024) (fls. 165-166).
19/8/2024

Ademais, "o preenchimento da guia de recolhimento com o número incorreto
do processo caracteriza irregularidade do preparo, por impedir a vinculação do preparo
" (AgInt no AREsp 2.823.619/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
aos respectivos autos
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifo nosso).
26/5/2025
29/5/2025
Registre-se, ainda que, de acordo com a Resolução STJ/GP n. 21, de 11 de
junho de 2025:
A Secretaria Judiciária fica autorizada a praticar os seguintes atos de
antes da distribuição dos feitos:
regularização processual
I - intimar as partes para regularizar o preparo, quando for o caso, nos
termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil;
[...]

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA50385762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 73c9f0d5-20bc-4ba3-bd9a-6e6c14ef00a5

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; e EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/11/2023
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50385762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:04
Código de Controle do Documento: 73c9f0d5-20bc-4ba3-bd9a-6e6c14ef00a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.188.788 / SP
Número Registro: 2024/0477535-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10147841920248260100 21278116920248260000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - RS042751
GUILHERME VARELA GOMES - RS092985
GABRIELA TOTTI - RS097252
LILIAN CHEDID LORENZONI - RS126140A
RECORRIDO
: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADA
: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI
E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - RS042751
GUILHERME VARELA GOMES - RS092985
Documento eletrônico VDA51650884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: ac55e14c-b6f6-4030-a8b0-9703291b5d56

GABRIELA TOTTI - RS097252
LILIAN CHEDID LORENZONI - RS126140A
EMBARGADO : SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
ADVOGADA
: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
22/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:47:15
Código de Controle do Documento: ac55e14c-b6f6-4030-a8b0-9703291b5d56